Tribunal: STF
Processo: RHC 235303
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 846.290/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA. INSTRUMENTO ADEQUADO PARA O REEXAME DAS QUESTÕES. PRETENSÃO QUE NÃO SE REFERE À TUTELA IMEDIATA DA LIBERDADE AMBULATORIAL DO ACUSADO. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Consoante se verifica dos autos, o processo já se findou, com a prolação de sentença condenatória em desfavor do réu, tendo a defesa interposto a Apelação n. 0008691-47.2023.8.26.0050, perante o Tribunal de origem, ainda pendente de apreciação por aquele sodalício, o que prejudica a análise do presente writ.



    2. Com a condenação do agravante, as nulidades suscitadas passam a ter suporte decisório na sentença, que deverá ser examinada não na via estreita mandamental, mas no bojo da apelação já manejada pela defesa perante o Tribunal de origem, instrumento processual adequado para o reexame da questão, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual [...] é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus’ (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe 3/4/2020).



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 16, p. 88).



    Esta pretensão recursal é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculados neste recurso é reiteração do HC 234.271/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Incide, no caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus já ajuizado nesta Suprema Corte. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020; RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/6/2017, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. No caso, o recorrente busca o exame de matéria já apreciada no RHC 122.002/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. II – Agravo ao qual se nega provimento.”



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator